Tribunal: STF
Processo: AI 452935
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: Servidor público estadual. Gratificação de Exercício:
incorporação por força da L. est. 11.811/1991, que tratou de
reajuste salarial dos servidores, e, na medida em que extinguiu a
mencionada gratificação, preservou situações anteriormente
consolidadas.  Recurso extraordinário: descabimento: deficiência de
fundamentação: incidência da Súmula 284.
1. O acórdão recorrido
não se fundou em direito adquirido para preservar a gratificação
extinta, mas, sim, na lei que assegurou a incorporação do seu valor
aos vencimentos, a título de vantagem pessoal.
2. O RE limita-se
 a insistir na inexistência de direito adquirido a regime jurídico
e, portanto, está dissociado dos fundamentos do acórdão recorrido, o
 que impede o seu conhecimento (Súmula 284).